Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-91.2023.8.14.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800558-91.2023.8.14.0025

RECORRENTE: GETULIO RAPOSA BRITO, WATILLON FERREIRA DE BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido em recurso em sentido estrito, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do referido instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA ADMISSIBILIDADE DAS ADJETIVADORAS. MALFERIMENTO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA.

2. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, “é nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca dos indícios de autoria dos crimes e da incidência das circunstâncias qualificadoras dos delitos” (HC n. 456.228/PA), sendo certo que “a mera transcrição dos depoimentos das testemunhas como única fundamentação da decisão ofende o direito fundamental à motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (TJRS, RESE n. 0033856-81.2019.8.21.7000), como se deu na espécie.

3. Nesse contexto, de rigor a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo recorrido proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, quanto aos indícios de autoria e a admissibilidade das qualificadoras encartadas no art. 121, §2º, inciso II e III, do Código Penal, restando, por conseguinte, prejudicado o exame do pleito subsidiário de impronúncia formulado na via recursal.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de recurso em sentido estrito

interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA que pronunciou Getúlio Raposa Brito e Watillon Ferreira de Brito pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal (ID 18769750).

Os recorrentes postulam pela nulidade da sentença de pronúncia, apontando malferimento ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação quanto aos indícios de autoria e das qualificadoras. Subsidiariamente, pugnam pela impronúncia, arguindo a insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autores ou partícipes do delito, bem como pela revogação da prisão preventiva (ID 18769752).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 18769760).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20302508).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o recurso deve ser

conhecido parcialmente
.

O recurso em sentido estrito não é cabível fora dos permissivos inscritos no art. 581 do CPP, e tampouco pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pedido de revogação de prisão preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (
RESE n. 0014844-77.2017.8.14.0006
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

No mérito, entretanto,
o recurso comporta provimento
.

Com efeito, clarifico que o magistrado sentenciante pronunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e III, do CP), limitando-se a transcrever os depoimentos das testemunhas, sem declinar as razões que o convenceram acerca da existência dos indícios de autoria e da adjetivação do delito e, por conseguinte, os fundamentos que o conduziram pela admissibilidade da pronúncia. A esse propósito, veja-se trecho da decisão impugnada:

“[...] A materialidade delitiva restou comprovada pela juntada da declaração de óbito nº 431, Id. 91932024.

A testemunha Renato de Freitas Costa Idelfonso, empregador da vítima, ouvida como informante, afirmou em juízo que tomou conhecimento dos fatos através de ligação telefônica do pessoal que mora no local; que o fato ocorreu na vila e não na fazenda; que não esteve no local dos fatos; que não tinha conhecimento se havia desavença entre os acusados e a vítima; que ficou sabendo depois que a vítima foi até a casa dos acusados tratar a respeito de uns queijos; que não sabe por qual motivos os queijos estavam na casa dos acusados; que a confusão se deu por isso; que a esposa da vítima deixou os queijos na casa do acusado e a vítima foi buscar, mas o dinheiro já estava na conta da dona Celma; que a Sra. Celma era esposa do Sr. Raimundo; que acha que houve discussão sobre os queijos; que a vítima queria o dinheiro dos queijos; que não tem conhecimento de outros problemas entre eles antes desses fatos; que não sabe dizer se após os fatos os acusados evadiram-se do local; que não presenciou nada que desabone a vítima, porém, os comentários eram que quando a vítima estava embriagada era difícil de lidar; que ficou sabendo sobre os queijos pelo pessoal da vila; que a vítima passou várias vezes e estava muito embriagado; que são boatos.

A testemunha Jeremias Custódio da Silva, ouvida em juízo como informante, afirmou que conhecia a vítima da fazenda; que no dia dos fatos esteve com a vítima, mas não estava presente no momento em que esta foi agredido; que não sabe o motivo que os acusados mataram a vítima; que ouviu falar que foram os acusados que mataram a vítima; que não sabe dizer se os acusados e a vítima tinham algum desentendimento acerca de alguns queijos; que a vítima era uma pessoa tranquila; que na ligação telefônica a pessoa disse que tinha sido os acusados que mataram a vítima.

A testemunha Celma Santos França, esposa da vítima, ouvida como informante, afirmou que não estava junto com a vítima no dia dos fatos; que recebeu ligação telefônica informando sobre a morte da vítima por volta das 16:00h; que recebeu a ligação de um rapaz da vila de nome Charles; que o rapaz disse que haviam acabado de matar a vítima; que tinha sido o Getulio e o Watillon os autores do crime; que Charles disse que não sabia o que havia ocorrido, pois acabará de chagar no local; que ficou sabendo por outras pessoas que Watillon havia ligado para o Sr. Renato, dono fazenda, que iam matar o Raimundo (vítima) porque não estavam mais aguentando; que estava discutindo e quebrando tudo dentro da casa; que o Sr. Renato disse que era para dar umas pancadas na cabeça da vítima e deixar embaixo do pé de manga que depois passava pelo local e o levava para a fazenda; que a vítima estava cobrando três queijos e que a acusados não estavam devendo; que havia deixado os queijos na casa dos acusados para entregar a outra pessoa; que já havia recebido o pagamento dos queijos e que não era para a vítima cobrar os acusados; que não havia desentendimento anterior entre a vítima e os acusados; que o “Baixinho” estava no momento dos fatos e que a vítima estava pedindo quarenta reais para os acusados referente aos queijos; que, segundo o “Baixinho”, no momento em que a vítima montou na moto o Getulio bateu com um ferro na cabeça da vítima; que Watillon disse a Getulio que não ia ser preso sozinho e cortou o pescoço da vítima; que o “Baixinho” disse que não queria se envolver e que a vítima estava bêbada e discutindo com os acusados; que Watillon havia ligado para o patrão dizendo que ia matar o “negão”, vítima, porque estava falando muita besteira e que o seu Renato, patrão, disse que era para dar umas boas pauladas na cabeça e que não era para matar; que única pessoa que disse que estava no momento do crime foi o “Baixinho”; que todos sabem que a vítima e os acusados estavam discutindo [...].

O réu Watillon Ferreira de Brito, em seu interrogatório negou os fatos; que não tem conhecimento dos fatos; que não havia dívida de queijo; que ficou sabendo das acusações depois que estava trabalhando onde mora atualmente; que no dia dos fatos estava na vila; que estava próximo à casa da mãe; que conhecia a vítima; que prestavam serviço na mesma fazendo e quando a vítima não consumia bebida era tranquilo, mas quando bebia era difícil de lidar; que no momento do crime estava próximo a sua casa sentado em cima da tampa de um poço; que não tem conhecimento sobre a arma do crime; que acredita que em momento algum teve contato com a vítima.

O réu Getúlio Raposa Brito, em seu interrogatório negou os fatos; que no dia dos fatos estava para a “rua” com a esposa; que não sabia sobre os queijos; que não matou a vítima; que estava na “rua” pagando contas; que o Watillon estava em casa, na terra; que tinha visto a vítima uma vez; que não tinha conhecimento com a vítima; que não tinha contato com a vítima fazia mais de um mês.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu GETULIO RAPOSA BRITO, WATILLON FERREIRA DE BRITO em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, do CP, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, com as cautelas de estilo. [...]”. (ID 18769750).

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca dos indícios de autoria dos crimes e da incidência das circunstâncias qualificadoras dos delitos” (
HC n. 456.228/PA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), sendo certo, na linha da posição adotada pelas Cortes de Justiça Estaduais que “a mera transcrição dos depoimentos das testemunhas como única fundamentação da decisão ofende o direito fundamental à motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (TJRS,
RESE n. 0033856-81.2019.8.21.7000
, relator Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro), situação retratada nos autos que constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.

Nesse contexto, de rigor a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo recorrido proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, quanto aos indícios de autoria e a admissibilidade das qualificadoras, restando, por conseguinte, prejudicado o exame do pleito subsidiário de impronúncia formulado na via recursal.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento para anular a sentença de pronúncia, determinado a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca dos indícios de autoria e da admissibilidade das qualificadoras encartadas no art. 121, §2º, inciso II e III, do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/08/2024